Tribunal: STF
Processo: RHC 59703
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
- Exame de sanidade mental indeferido. Porque "nenhuma prova se fez da instabilidade psíquica do acusado", não constitui cerceamento de defesa. 
Réu que não tem bons antecedentes não pode, uma vez pronunciado, aguardar o julgamento em liberdade. 
RHC improvido.